Tribunal: STF
Processo: RHC 234434
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RESISTÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 5ª Turma negou provimento no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 842.383/SP.



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 10 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.482 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para tal fim), e a 2 meses e 21 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, ante o cometimento do delito do art. 329, caput, do Código Penal (resistência).



     



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 57). Embargos de declaração foram rejeitados. 



    4. Irresignada, a defesa formalizou a impetração no STJ. Em decisão individual, o ministro relator não conheceu do writ (e-doc. 80). Seguiu-se o mencionado agravo regimental de que resultou o ato recorrido. 



    5. Neste recurso em habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, a ilicitude da prisão em flagrante, em virtude do ingresso forçado no domicílio do recorrente, sem mandado judicial ou consentimento. Argumenta ausência de fundadas suspeitas para a abordagem policial e a prisão em flagrante, desencadeada por denúncia anônima. Alega que a campana foi realizada por mais de um mês sem a constatação de qualquer crime no local. Afirma inexistir prova de vínculo estável e permanente entre o recorrente e os demais acusados para a condenação por associação para o tráfico. Aponta não haver prova da materialidade do crime de resistência. Diz ser desproporcional o aumento realizado na pena-base em razão da quantidade de droga apreendida, apontando mais correta a aplicação do aumento na fração de 1/5.



    6. Requer o reconhecimento da nulidade arguida, com a absolvição do recorrente. Sucessivamente, pretende a absolvição pelos crimes de associação para o tráfico e de resistência, bem como a redução da pena base do crime de tráfico.



    7. O Ministério Público Federal, manifesta-se pelo não provimento (e-doc. 131). 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. De início, observo que o Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    9. No caso vertente, o Juízo de origem rechaçou as alegações de violação domiciliar e ilicitude da abordagem pessoal do recorrente a partir das seguintes premissas:



    “De proêmio, afasto a preliminar de nulidade das provas, sob o argumento da violação de domicilio. 



    Com efeito, com todo respeito à nobre e combativa Defesa, não há que se falar em inviolabilidade de domicilio, eis que nenhum direito, ainda que fundamental e previsto na CF/88, possui caráter absoluto. Nessa senda, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual a 'entrada forçada em domicilio sem mandado judicial só é licita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal o agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados'. Nessa linha: 



    (...)



    No caso em apreço, ficou inquestionável que os policiais civis dispunham de fundadas razões para adentrarem nas residências dos acusados, especialmente de André Pedroso, André Gustavo e Jonata. Isso porque, no primeiro momento, os policiais receberam 'denúncias anônimas' relatando que o réu Jonata estaria fornecendo e distribuindo drogas para outros traficantes. Diante dessa informação, verifica-se que os agentes de segurança agiram corretamente e observando os ditames legais, eis que iniciaram as investigações. Através de campanas, os agentes perceberam que o réu Jonata era visto na companhia do correu André Gustavo e ambos faziam gestos de troca com outros meliantes. Ademais, os policiais averiguaram que, antes de Jonata e André Gustavo realizarem gestos de trocas com outras pessoas, passavam na residência do corréu André Pedroso. Com o auxílio de informantes (vizinhos que residiam nas imediações da residência do acusado André Pedroso), a equipe policial concluiu que os réus Jonata e André Gustavo utilizavam a residência de André Pedroso para armazenar grandes quantidades de drogas. Aliás, vizinhos também puderam perceber grande movimentação de entorpecentes que havia no imóvel de André Pedroso. Isto sem falar que os réus estavam sendo monitorados pela cautelar de interceptação telefônica. Ora, os policiais sabendo o descarregamento de grande quantidade de droga com utilização ainda para armazenamento em veículo de luxo (jaguar) tinham a obrigação prevista em lei de agir. 



    Sendo assim, diante da conclusão sobre o modus operandi dos acusados André Gustavo, André Pedroso e Jonata, todos associados para a prática de tráfico de drogas, é certo que havia justa causa e fundadas razões para o ingresso dos policiais em suas residências. A situação flagrancial estava estampada, portanto, clarividente. 



    Ademais, a sofisticada atuação, pelo que se tem dos autos (com balança, veículos, celular e quejandos), evidencia que a demora na atuação policial poderia obstar até mesmo a prisão dos réus e assim culminar na distribuição das drogas aos pontos de comercialização a usuários. 



    Ademais, ao contrário do que aduz a Douta Defesa, como se tem dos autos, a entrada na residência do réu André Pedroso era medida a ser realizada em caráter de urgência, de modo que a concretizar o sucesso da ação policial, dada a situação in loco apresentada. Ora, em que pese as investigações estarem ocorrendo há um mês, é certo que os policiais decidiram ingressar no imóvel, diante da informação de que, no dia dos fatos, chegaria grande carregamento de drogas na residência do réu André Pedroso, sendo que, a maior parte dos ilícitos já estava 'pré negociada entre os traficantes da cidade'. Logo, considerando a contumácia e perspicácia de agentes que praticam a narcotraficância, verifica-se que foi acertado o ingresso da equipe nas residências dos acusados, uma vez que as drogas, rapidamente, sairiam do local dos fatos e seriam destinadas a outros meliantes.



    Portanto, dado o estado flagracional estampado, do qual tinham certeza os agentes da lei, no caso em apreço, não restou comprovada a irregularidade invocada nos autos.” (e-doc. 63, p. 8-15; grifos nossos).



    10. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, bem como o STJ, no ato recorrido, consideraram haver fundadas razões para o ingresso dos policiais na casa. Eis o trecho pertinente do acórdão impugnado:



    “Com efeito, não obstante o entendimento da combativa defesa, entendo, conforme foi dito pela Corte local, que está presente o elemento "fundadas razões" a autorizar o ingresso na residência do paciente, inexistindo mácula alguma na ação dos policiais, que já investigavam o local há algum tempo como sendo um depósito de drogas, inclusive por meio de campanas, e que, no dia dos fatos, além de receberem informação da chegada de um carregamento, visualizaram o paciente manipulando um tijolo de droga, de forma que entraram no local e encontraram cerca de 120 kg de maconha. 



    Noutras palavras, o quadro fático narrado pelas instâncias ordinárias demonstra a existência de fundadas razões (justa causa) que indicavam estar ocorrendo, no interior do imóvel, situação de flagrante delito, confirmada com o ingresso no local, motivo pelo qual descabe a alegação de nulidade do ato, diante da demonstração da justa causa para o ingresso no domicílio sem autorização judicial.



    Portanto, numa visão limitada à cognição sumária do presente habeas corpus, não há falar em nulidade das provas obtidas, tendo sido demonstradas fundadas razões para se concluir que havia flagrante delito em andamento, de forma que as provas colhidas nesse contexto são lícitas e estão aptas a integrar o acervo probatório dos presentes autos.” (e-doc. 94, p. 12-13; grifos nossos).



    11. Diante dos contornos fáticos delineados, entendo que havia justa causa para a ação policial, em especial pelo fato de que, ao receberem denúncia anônima e se dirigirem ao local para averiguação, os agentes policiais realizaram campanas e monitoramento dos corréus, em complemento ao conteúdo de interceptação telefônica, identificando a movimentação relativa ao comércio de drogas, conforme indicado pela notitia criminis. Adentrando à residência, os policiais encontram cerca de 120 quilogramas de maconha e balança de precisão, restando configurada a prisão em flagrante delito.



    12. Além disso, esta Suprema Corte reconhece a possibilidade de denúncia anônima deflagrar a persecução penal, desde que realizadas diligências para confirmar a veracidade do alegado. A conclusão adotada no caso, portanto, está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, ilustrada nos precedentes relacionados a seguir:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Precedente: RE 603.616, Relator(a): Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de GILMAR MENDES, DJe de 10/05/2016, Tema 280 da repercussão geral’ (RE 1.351.633-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 2. O STF já decidiu no sentido de ‘ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Ainda nesse sentido: ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo a que se nega provimento.” (ARE nº 1.374.032-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PORTE DE ARMA DE FOGO. DENÚNCIA ANÔNIMA: ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGITIMADORES DO ACOLHIMENTO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSORÇÃO DE CRIMES E DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 159.544-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019; grifos nossos).  



    13. Registre-se, em acréscimo, que o crime de tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) é permanente, protraindo-se no tempo a respectiva consumação. Ante situação de flagrância, foi legítima a ação policial. Delimitados esses fatos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.” (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    14. No tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas, a conduta está tipificada no art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006, nos seguintes termos:



    “Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:



    Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.”



    15. Ao discorrer acerca das características necessárias à tipificação do crime, Renato Brasileiro de Lima ensina:



    “Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação de crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29).



    (...)



    Portanto, pode-se conceituar o crime do art. 35, caput, como a associação estável e permanente de duas ou mais pessoas com o fim de praticar por uma única vez, ou por várias vezes, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei de Drogas. Para a sua configuração, é de todo irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente.”



    (Manual de Legislação Criminal Especial, Volume único, 10ª ed. Editora JusPODIVM, 2022, p. 1.289-1.290).



    16. No mesmo sentido, firmou-se entendimento nesta Corte de que “a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica” (HC nº 124.164/AC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 11/11/2014, p. 24/11/2014).



    17. Estabelecidas tais premissas, cumpre colacionar os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça para manter a condenação do paciente pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas:



    “Associação para o tráfico: 



    E o crime de associação para o tráfico é indiscutível.



    As provas são mais do que suficientes para a condenação pelo delito do artigo 35, "caput," da Lei de Drogas. A prova produzida leva à conclusão de que entre os apelantes André Gustavo, André Luiz, Jonata e Sérgio, havia uma associação, estável e permanente, para o cometimento constante do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Entre os acusados havia clara divisão de tarefas, tanto é que cada um tinha uma função — a aquisição, armazenamento e distribuição, que tinha como destino a cidade de Bauru. E, segundo asseveraram os policiais civis, tal atividade era estável e permanente. 



    Com feito, restou comprovada toda uma estrutura de armazenamento e distribuição de entorpecentes, observando-se que os apelantes André Gustavo e Jonata mantinham contato intenso com terceiros indivíduos que praticavam o comércio espúrio naquela cidade, destacando-se, ainda, que a droga era armazenada na residência de André Luiz Pedroso e que Sérgio o ajudava em tal atividade. 



    Com efeito, consoante bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça, em seu bem lançado Parecer: "No que tange ao crime de associação para o tráfico, tem-se que também foi suficientemente comprovado, já que foi apreendida quantidade elevadíssima de entorpecente, além de ter sido evidenciada a função detalhada de cada réu na associação, bem como seu modo de funcionamento, o que é apto a demonstrar a estabilidade da associação. Os réus Jonata e André Gustavo eram responsáveis por realizar a venda e distribuição dos entorpecentes. O réu André Pedroso, por sua vez, ficava responsável por receber e armazenar a grande quantidade de drogas. O réu Sérgio auxiliava os corréus no descarregamento e transporte das drogas. (...) Sérgio ainda intermediava a venda dos entorpecentes. Além disso, soma-se o fato de que foram encontrados valores de frete em nome de Sérgio no interior do imóvel do corréu André Pedroso, anotações da contabilidade, balança de precisão e máquina de contar"(fls. 1.423). 



    Assim é que não paira dúvida alguma de que os apelantes estavam realmente associados, de forma permanente, para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, sendo mesmo de rigor a condenação de todos eles pelo crime do artigo 35 da Lei de Drogas. (...).” (e-doc. 57, p. 18-19, grifos nossos)



    18. No ato impugnado, a 5ª Turma do STJ reafirmou a validade das premissas, ressaltando que desconstituir tal conclusão demandaria profundo reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de habeas corpus (e-doc. 94).



    19. Com efeito, verifica-se que as instâncias antecedentes entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, atentando-se para a necessidade de demonstração do vínculo de estabilidade entre os envolvidos. Destacaram a forma como as tarefas eram divididas entres os diversos acusados, — cabendo ao recorrente a função de receber e armazenar a grande quantidade de drogas em sua residência —, os dados obtidos através de interceptações telefônicas, bem como a existência de valores de frete realizado por corréu na residência do recorrente e dados de contabilidade.



    20. Nesse contexto, na linha do que assentou o STJ, também neste ponto mostra-se inviável divergir da conclusão adotada, sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a associação do agravante para a prática do crime de tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para se concluir em sentido diverso. 2. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 192.412-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    21. Relativamente ao crime de resistência, o STJ, no ato recorrido, destacou a inviabilidade de acolhimento da pretendida absolvição na via estreita do habeas corpus, conforme a ementa a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RESISTÊNCIA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL NO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICOPROBATÓRIA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO, POR SI SÓ, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DESCONSTITUIR A ILICITUDE DO CRIME DE TRÁFICO. CRIME DE RESISTÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVA JUDICIALIZADA. INVIÁVEL REFORMA DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO FIRMADO NA ORIGEM. SUPOSTA ILEGALIDADE NO CONFISCO DO VEÍCULO DO PACIENTE. EXAME INVIÁVEL NA VIA ELEITA. MATÉRIA ESTRANHA AO DIREITO AMBULATORIAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENABASE FUNDAMENTADA NA ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS (APREENSÃO DE 120 KG DE MACONHA) E NOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (...)



    5. Na hipótese, o Tribunal de origem, a partir do conjunto probatório dos autos, descreveu as condutas dos envolvidos e, especialmente, do paciente, que foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência, demonstrando o exercício da traficância, inclusive de forma estável e permanente entre os réus, além da sua resistência à abordagem, pois se mostrou bastante agressivo contra a guarnição, bem como proferiu palavras ofensivas aos agentes de segurança, o que exigiu o uso de força física para contê-lo. Portanto, o pleito absolutório, nos moldes pretendidos, não pode ser analisado pela via mandamental, pois depende de amplo exame do conjunto probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória. 



    (...)



    10. Agravo regimental a que se nega provimento. (e-doc. 94, p. 1-3; grifos adicionados)



    22. Verifica-se que, após a regular tramitação do processo-crime nas instâncias ordinárias, às quais compete o amplo exame de fatos e provas, ficaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, sob o crivo do contraditório, de modo a evidenciar a prática do crime de resistência.



    23. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame do acervo fático-probatório. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RESISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório que leva à condenação. Precedentes. 2. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. 



    (RHC nº 105.297/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/03/2013, p. 11/04/2013; grifos nossos).



    24. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento”. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    25. Por fim, no tocante à dosimetria da pena, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    26. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    27. Na espécie, o Juízo de origem exasperou as penas-base do recorrente, reportando-se à grande quantidade de droga apreendida, aos petrechos relacionados ao tráfico e à existência de condenações transitadas em julgado, reveladoras de maus antecedentes. Confira-se:



    “Artigo 33 da Lei 11.343/06 



    Atenta ao sistema trifásico de fixação da pena, em atenção ao disposto no artigo 68, do CP, na primeira fase, nos termos do